Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nabil El Bizri em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Samir Dias Resende dos Santos Entorno –, indeferira o pleito que formulara visando à expedição de ofícios ao CAGED e ao Detran/RO, sob o prisma de que seriam medidas desguarnecidas de efetividade processual. Ademais, o provimento judicial, acolhendo os argumentos lançados pelo exequente ao ser instado a se manifestar acerca do implemento da prescrição intercorrente, afastara o termo final consignado em decisório anterior, a saber, 14/06/2022, assentando que a prescrição intercorrente da pretensão executiva somente implementar-se-á na data de 20/02/2025. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, tratando-se de ação de cobrança, aplica-se a regra albergada no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Assinalara, ainda, que o cumprimento de sentença permanecera suspenso pelo prazo ânuo, nos termos do artigo 921, III, do estatuto processual, a partir de 11/02/2019, culminando no arquivamento do processo na data de 20/02/2020. Pontuara o julgado, sob essa ótica, que, dessarte, o curso do prazo prescricional tivera início em 20/02/2020 e findar-se-á em 20/02/2025. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a reconhecer-se que o fluxo do lapso prescricional encontra-se obstado pela subsistência de atos constritivos, além de ver assegurada a expedição de ofício aos destinatários que individualizara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, conquanto tenha o Juízo acertadamente afastado o termo final certificado em decisão anterior, equivocara-se ao fixar o novo termo final como sendo na data de 20/02/2025. Aduzira que, ao assim proceder, o julgador desconsiderara a penhora consumada no rosto de processo em trânsito na justiça fluminense, a prolação de sentença favorável aos interesses do credor no âmbito de embargos de terceiros e as inúmeras movimentações e diligência praticadas no executivo subjacente. Registrara que, na hipótese, nem mesmo o disposto no art. 921, §4o, do estatuto processual civil ressoa passível de ser aplicado, porquanto inúmeros bens do devedor foram identificados, sendo passíveis de proporcionarem o adimplemento parcial ou total do débito, a depender do bem, sempre tendo comunicado e instado o Juízo a adotar as medidas pertinentes. Enfatizara que, recentemente, lograra êxito nos autos dos embargos de terceiros no 0721199- 96.2022.8.07.0001, opostos pela ex-esposa do agravado, uma vez que foram julgados improcedentes (Chácara Três Lagos, com área de 11,6 hectares). Apontara que, com aludida resolução, surge possível a incidência de atos constritivos sobre o imóvel que perfizera o objeto naquele ambiente. Salientara que empreendera diversas medidas volvidas à continuidade do cumprimento de sentença, redundando na localização de diversos bens do agravado no longo interregno do curso processual, registrando que inexistira deflagração do lapso prescricional em sua modalidade intercorrente, afigurando-se, por consectário lógico de tal apreensão, descabida qualquer discussão acerca do termo final de aludido fenômeno. Discorrera, inclusive, que o disposto no art. 921, § 4o-A, do diploma processual civil placita seus argumentos. Pontuara, noutra perspectiva, que, ainda que se pudesse cogitar a fluência de eventual prazo prescricional na hipótese, ter-se-ia operado sua interrupção a partir da data em que fora efetivada vultosa penhora no rosto de processo em trânsito perante a 44a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, a saber, a data de 25/07/2016[2], sobejando passível a retomada do curso prescricional apenas na hipótese de impossibilidade de utilização do crédito para saldar o crédito exequendo. Aventara que, porém, inexistem informações no presente cumprimento de sentença quanto à liberação de tais valores, defendendo que, por não ter havido retorno daquele Juízo no pertinente à constrição, ressoa incabível cogitar-se a fluência de qualquer lapso prescricional. Ventilara, sob outra ótica, que o art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinara a suspensão de todos os prazos prescricionais desde sua entrada em vigor, em 10 de junho de 2020, até a data de 30 de outubro de 2020. Pontificara, ademais, que o reconhecimento da irrisoriedade de valores constritos não se afigura passível de ensejar eventual invalidade da penhora ou mesmo a fluência do fenômeno prescricional em sua modalidade intercorrente. Defendera que isso decorreria do fato de que exsurge possível que, em demandas executivas, haja o deferimento de medidas constritivas que resultem na satisfação do débito apenas em parte, em virtude, primacialmente, do fato de que a execução realiza-se no interesse do credor, rememorando, outrossim, que não incorrera em inércia em momento algum no curso do executivo. Asseverara, quanto ao indeferimento das medidas de expedição de ofícios ao CAGED e ao Detran/RO postuladas, que a decisão afigura-se eivada de nulidade por ter incorrido em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, anteriormente, houvera a juntada de notificação do Detran/RO informando que determinado veículo encontrava-se com restrição judicial. Rememorara que, quando instado a se manifestar, requestara a baixa no RENAJUD a fim de que houvesse a alienação do bem em hasta pública, conforme solicitado pelo órgão de trânsito, e que fosse informado àquela autarquia, mediante ofício, a conta judicial vinculada ao executivo subjacente como forma de possibilitar o depósito do resultado da hasta pública. Realçara que referido pedido fora acatado e, há mais de um triênio, a diligência fora expedida ao Detran/RO, nunca tendo havido, todavia, retorno da autarquia com informações acerca de eventual alienação do veículo, especialmente em relação ao valor remanescente que deveria ser depositado nos autos. Argumentara que, defronte essas circunstâncias, surge imperiosa a determinação de envio de expediente ao Detran/RO com o fito de que sejam fornecidas informações atualizadas acerca do leilão realizado, revelando-se patente a efetividade processual do ato. Acrescentara que, demais disso, que a justificativa invocada quanto ao indeferimento de ofício ao CAGED fora equivocada, porquanto, diferente do que assentara o eminente julgador, o CAGED constitui importante fonte de informação do mercado de trabalho de âmbito nacional e de periodicidade mensal. Esclarecera que o acesso às informações disponibilizadas em aludido cadastro revela-se fundamental à determinação da capacidade financeira do agravado e para a implementação de medidas constritivas, como a penhora de parte da remuneração, visando à satisfação do crédito exequendo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nabil El Bizri em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Samir Dias Resende dos Santos Entorno –, indeferira o pleito que formulara visando à expedição de ofícios ao CAGED e ao Detran/RO, sob o prisma de que seriam medidas desguarnecidas de efetividade processual. Ademais, o provimento judicial, acolhendo os argumentos lançados pelo exequente ao ser instado a se manifestar acerca do implemento da prescrição intercorrente, afastara o termo final consignado em decisório anterior, a saber, 14/06/2022, assentando que a prescrição intercorrente da pretensão executiva somente implementar-se-á na data de 20/02/2025. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, tratando-se de ação de cobrança, aplica-se a regra albergada no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Assinalara, ainda, que o cumprimento de sentença permanecera suspenso pelo prazo ânuo, nos termos do artigo 921, III, do estatuto processual, a partir de 11/02/2019, culminando no arquivamento do processo na data de 20/02/2020. Pontuara o julgado, sob essa ótica, que, dessarte, o curso do prazo prescricional tivera início em 20/02/2020 e findar-se-á em 20/02/2025. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a reconhecer-se que o fluxo do lapso prescricional encontra-se obstado pela subsistência de atos constritivos, além de ver assegurada a expedição de ofício aos destinatários que individualizara. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade de deferimento das diligências demandadas pelo agravante, volvidas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao agravado, e da subsistência de fato processual passível de interceder no fluxo do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente da fixação da data para implemento da prescrição intercorrente e do indeferimento de expedição de ofícios ao CAGED e ao Detran/RO. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Outrossim, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à alteração da data içada pelo julgador como termo final do implemento da prescrição intercorrente, assim como à expedição de ofícios ao CAGED e ao Detran/RO, denotando a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar, tanto mais porque a data do implemento da aventada prescrição restara consignada para o ano subsequente, a saber, 2025. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 186860773 - Pág. 1 (fls. 2000/2002) – cumprimento de sentença. [2] Decisão de ID 33249925, fl. 1.906, dos autos originários. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)